Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708721-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, LUCIANA MARIA RODRIGUES DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 71580338) em face do acórdão ID 71146443, que deu provimento ao recurso da Embargada LUCIANA MARIA RODRIGUES DANTAS. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025 15:55:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador